Tribunal: STF
Processo: ARE 1137701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Avenir Cesar dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 63) em face de decisão (eDoc 58) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 38) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO LEIGO ASSENTADO NA PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. PENA. REDUÇÃO. 



    I - Não enseja a cassação, a decisão do Conselho dos Sete que, apoiada em versão do fato apresentada, responsabiliza o processado pelo crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, devendo ser prestigiada a soberania mitigada das manifestações populares, art. 5º, inciso XXXVIII, letra “c”, da Constituição Federal. 



    II - Apenamento reduzido. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 50), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e XXXVIII, “b”, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    De outro lado, quanto à suposta violação à imagem dos jurados, assim se manifestou o acórdão recorrido:



    A divulgação do trecho final da sessão do Tribunal do Júri em rede social, aparecendo jurados e familiares, não individualizados, sem a possibilidade de interferência e influência no resultado, já proclamado, não constitui violação ao direito de imagem, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, determina que os julgamentos pelos órgãos do Poder Judiciário são públicos. (grifei)



    Nesse contexto, observo que, para divergir das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem e acolher a tese defensiva – comprometimento da imparcialidade dos jurados -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente